Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO BRITO CUNHA - CPF: 050.061.091-65 (AGRAVADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 792, IV, DO CPC/15 – SÚMULA 275 DO STJ
– NECESSIDADE DE
REGISTRO DA PENHORA
OU DA EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
–

FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora o artigo 792, IV, prescreva que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, certo é que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n. 375/STJ.

2.
Ausente
registro de penhora ou averbação premonitória junto aos bens semoventes,
bem como ausente prova de má-fé do adquirente ou possibilidade da execução reduzir o devedor à insolvência, não há se falar em fraude à execução.

3. Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo

BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida n
a
Execução de Título Extrajudicial nº
1000648-66.2023.8.11.0036
ajuizada em face de
LUIS EDUARDO BRITO CUNHA e HUGO LUIS BRITO CUNHA,
que indeferiu o pedido de
fraude à execução postulado pelo exequente.

Alega o recorrente que no decorrer do processo, o exequente indicou semoventes para penhora nos autos, contudo, em diligências
,
restou certificado que os executados teriam vendido os semoventes para terceiros.

Sustenta que os semoventes são objeto de garantia do contrato “Cédula de Crédito Pignoratícia nº 400840” firmado entre as partes.

Aduz que no pedido de incidente de fraude à execução, o agravante demonstrou que a venda dos semoventes foi posterior ao ajuizamento da execução para pessoa próxima da família, já cientes do feito executivo, bem como não foram adimplidos os valores devidos nos autos.

Narra que na ausência de registro de averbação da penhora, já há entendimento pacificado que o reconhecimento da fraude à execução pode ser comprovado por outros meios, haja vista a má-fé do executado.

Relata que há evidências de que os executados estavam dilapidando seu patrimônio, pois efetuou venda de imóvel em a
l
to valor, o que fundamenta o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
262867251
.

Sem contrarrazões (ID nº
269073291
).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº
263155846
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº
1000648-66.2023.8.11.0036
em face de
LUIS EDUARDO BRITO CUNHA e
HUGO LUIS BRITO CUNHA,
alegando
ser credor dos executados pelo título de crédito Cédula Rural Pignoratícia nº 400840
emitida no dia 07/04/2021, no valor de R$ 180.000,00, a ser paga em parcela única no valor de R$ 180.000,00 com vencimento no dia 23/03/2023, tendo como garantia
de penhora pecuário (1º grau), 60
unidades
bovinos,
N
elore
, sexo indefinido,
avaliados em R$ 180.000,00.

Sustentou que os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar de inúmeras tentativas empreendidas pelo exequente
.

Aduziu que o débito vencido da parte devedora, devidamente atualizada até 11/07/2023 pelos encargos
contratados importa em R$ 237.552,77.

Recebida a inicial determinou-se a citação da parte executada em 03 dias.

Citado
s
o
s
executado
s apresentaram embargos à execução
nº
1000947-43.2023.8.11.0036 (ID nº
134737143
).

No ID nº
139086880
a parte exequente requereu a pesquisa de bens via sistema RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, o que foi deferido pelo magistrado singular no ID
nº
139200475
.

Sobreveio a resposta, sendo
a constrição do valor de R$ 1.190,46 na conta bancária do executado LUIS EDUARDO BRITO CUNHA

(ID nº
139318699
)
e bloqueio RENAJUD no veículo

pertencente ao executado HUGO LUIS BRITO CUNHA (ID nº
139318700
).

A parte executada apresentou impugnação à penhora (ID nº
140928751
)
e a parte exequente se manifestou no ID nº
143929829
.

No ID nº
144020185
o juízo
a quo
deferiu o pedido da parte executada
LUIS EDUARDO BRITO
CUNHA, liberando o valor constrito, além de
deferir
o pedido de penhora dos semoventes dado em garantia contratual (60 unidades bovinos, Nelore, sexo indefinido, avaliado em R$ 180.000,00
)
, nomeando como depositário o Banco exequente.

No ID nº
163285891
consta a sentença que julgou improcedente os embargos à execução. Contra essa sentença, foram
interpostos o recurso de apelação cível, o qual foi desprovido, conforme acórdão de ID nº
163284940
.

N
o

ID nº 166333259 acostou certidão da Sr. Oficial, informando a diligência infrutífera, em razão de que os executados não possuem mais os animais.

Na petição de ID nº
168071421
a parte exequente
noticiou a alienação dos bens semoventes
pelos executados
, pugnando pel
o reconhecimento de fraude à execução.

Após manifestação dos executados no ID nº

173339709
, o i. magistrado Dr.
Aroldo José Zonta Burgarelli indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, conforme relatado.

Pois bem
.

Como sabido, a fraude à execução consiste na
conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação contra si, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do artigo 792 do CPC/15:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV
- quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

V - nos demais casos expressos em lei."

Ademais,
para a caracterização da fraude, os tribunais brasileiros têm exigido que a penhora ou a existência da ação executiva estejam
averbadas junto ao registro do bem.

Sobre o tema, o STJ editou a Súmula nº 375 com o seguinte enunciado:

“Súmula nº 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.

Na ausência de tal requisito
, é imprescindível a demonstração cabal de que o terceiro adquiriu o bem imbuído de má-fé, por não se admitir uma presunção neste sentido.

Além disso, na ocasião do julgamento
do Recurso Repetitivo nº 956.943/PR, o STJ pacificou entendimento no sentido de que, não sendo
averbada a constrição judicial, é ônus do exequente comprovar que o terceiro tinha conhecimento da demanda que poderia levar o devedor à insolvência, ou do arresto, ou da penhora incidente sobre o bem. Confira:

"PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO
. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA.
PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC
. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o
prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes
." (STJ - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)
destaquei

No caso
dos autos, não há informações em que momento os bens semoventes foram alienados, uma vez que os referidos bens ainda constam no saldo de exploração
, em nome dos executados
. Confira
(ID nº
170039738
)
:

Ademais,
denota-se
que não há registro de penhora ou averbação premonitória junto aos bens semoventes
,
relativa à ação de origem
.

Aliás,
nem a informação de que os bens foram alienados após
a citação dos executados
.

Dessa forma, não restaram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 792 do CPC/15, para que seja reconhecida a fraude à execução.

Salienta-se, ainda, que
o agravante não demonstrou que a alienação dos semoventes tivesse o condão de reduzir os executados à insolvência.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025